Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-18.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005227-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES - CPF: 692.795.351-53 (EMBARGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –– OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO ACÓRDÃO – ARTIGO 85, §§1º E 11 DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIC
O
,
contra o acórdão exarado nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1005227-18.2018.8.11.0041
.

Em síntese, a Embargante alega omissão no acórdão no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes e a reforma do acordão para fixação dos honorários advocatícios em fase recursal.

Sem contrarrazões (id. 106027983 - Pág. 1)

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIC
O
,
contra o acórdão exarado nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1005227-18.2018.8.11.0041
.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à parte Embargante, uma vez que o acórdão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, sendo certo que a sentença recorrida também restou omissa quanto a esse ponto, de forma que cabe ao Tribunal fixar os honorários nos termos do §§1º, 11 do artigo 85 do CPC/2015.

Pois bem.

Os §§1º e 11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

Art. 85.
A sentença
condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto à aplicação do §11, do artigo 85 do NCPC (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, para majorar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022